Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706254-02.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CRISPIM DELFINO DE CARVALHO RECORRIDO: PARANA BANCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULDADE NA CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual de seguro do bem encontra guarida no art. 36 da Lei n. 10.931/04. 2. O seguro prestamista é uma proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. 3. Os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam a faculdade da contratação do seguro e não há evidências de que o autor tenha sido coagido a aceitar a contratação, não se configurando a venda casada vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC. 3.1. Em decorrência lógica, não há que se falar em condenação da instituição financeira à repetição do indébito c/c pagamento da indenização por danos morais 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, incisos III, e IV, e 39, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer como válida a vinculação do seguro prestamista ao contrato de empréstimo celebrado pela parte autora, ainda que ausente prova de consentimento livre, informado e específico quanto à contratação do referido seguro, em desconformidade com o Tema 792 do STJ. Defende que restou comprovado que a parte autora não foi devidamente informada acerca da natureza facultativa do seguro prestamista, tampouco lhe foi apresentada a opção de recusa. Afirma que o seguro foi inserido de maneira automática no contrato de empréstimo, sem destaque, sem explicação clara e sem a devida manifestação de vontade, o que revela a abusividade da cláusula contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III, e IV, e 39, inciso I, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: Nesse contexto, das cláusulas contratuais em questão, não é possível deduzir nenhuma obrigação de contratar seguro prestamista que seja exclusivamente oferecido ou indicado pela própria instituição financeira como condição para a aprovação do empréstimo desejado. Pelo contrário, o próprio teor das cláusulas relacionadas ao seguro indica a opção de contratá-lo, assim como a liberdade de escolha da seguradora. Outrossim, as referidas cláusulas decorreram da própria possibilidade legal de a instituição bancária ré exigir a cobertura por seguro do bem, sem indicar/impor a contratação específica de determinada seguradora, estando, portanto, em perfeita subsunção ao disposto no artigo 36 da Lei 10.931/04, “in verbis”: ... Referidas nuances nada se assemelham à venda casada debatida no Tema 972/STJ (REsp n. 1.639.320 – SP), sem correlacionar o caso concreto com o que, de fato, restou discutido no egrégio STJ. Não se divisam, portanto, circunstâncias aptas a caracterizar quaisquer ilicitudes na espécie, até mesmo porque a exigência de contrato de seguro decorre de direito da instituição bancária instituída por lei. Nesse contexto, das cláusulas contratuais em questão, não é possível deduzir nenhuma obrigação de contratar seguro prestamista que seja exclusivamente oferecido ou indicado pela própria instituição financeira como condição para a aprovação do empréstimo desejado. Pelo contrário, o próprio teor das cláusulas relacionadas ao seguro indica a opção de contratá-lo, assim como a liberdade de escolha da seguradora. Constata-se que para a contratação do seguro o autor assinou um instrumento contratual próprio, avulso ao contrato de financiamento, situação que faz presumir que a parte teve acesso previamente a todas as informações sobre as condições do seguro e sobre os valores que seriam cobrados. Nesse contexto, a assinatura do contrato de seguro individualizado indica que o montante do seguro prestamista não foi incluído no contrato de financiamento do veículo sem a aprovação do autor, o qual teve a opção de recusar a assinatura, caso discordasse das condições estabelecidas. Importante registrar, ainda, que a mera contratação de um seguro no momento da celebração de um empréstimo bancário não é capaz, por si só, de caracterizar a venda casada. ... Portanto, considerando que não restou evidenciado nos autos a "venda casada" entre a contratação do empréstimo e do seguro prestamista, não há nenhuma ilegalidade a ser declarada, devendo ser considerada legítima a cobrança do prêmio respectivo. ... Entretanto, no caso presente, as cobranças do valor do prêmio correspondente ao seguro prestamista foram consideradas legítimas. Portanto, não há fundamento para a restituição do indébito, uma vez que as cobranças realizadas pela instituição financeira são lícitas. (ID 76695273). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023